Tribunal: TJSP
Processo: 0176321-32.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. Laudo pericial conclusivo, no sentido da ausência de prova que aponte para diagnóstico errôneo ou tardio, que implicasse diretamente no evento danoso. Inexistência de nexo de causalidade entre o primeiro atendimento e o posterior diagnóstico de vazamento do vítreo e descolamento de retina, a ensejar pronta intervenção cirúrgica para correção e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. Laudo pericial conclusivo, no sentido da ausência de prova que aponte para diagnóstico errôneo ou tardio, que implicasse diretamente no evento danoso. Inexistência de nexo de causalidade entre o primeiro atendimento e o posterior diagnóstico de vazamento do vítreo e descolamento de retina, a ensejar pronta intervenção cirúrgica para correção e consequente sequela com desenvolvimento de catarata. Elementos que amparam a responsabilidade civil não ocorrentes, no presente caso. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.